Tribunal: STF
Processo: HC 269980
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.080.919/SP.

Ao final, busca-se “seja conhecido o presente mandamus, superando a Súmula 691 do STF, face a presença do periculum in mora e do fumus boni juris, no sentido de cassar decisão coatora e conceder a ordem, de ofício, para restabelecer as benévolas da liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão” (doc. 1, p. 9).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL DANTAS PAZINATO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 3003086-20.2026.8.26.0000).
Consta dos autos que o Juízo de origem indeferiu o pedido de prisão preventiva do acusado, que está sendo investigado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal.
Irresignado, o Ministério Público estadual apresentou cautelar inominada criminal com pedido liminar perante o Tribunal de Justiça, que deferiu o pleito nos termos da decisão de e-STJ fls. 39/41, in verbis:
[...] Com essas considerações, defiro a liminar, para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos do processo que tramita sob o nº 1501248-90.2025.8.26.0408, perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Ourinhos, em que figuram como recorridos JEFERSON LUIS AGUIAR DE OLIVEIRA, PEDRO RAFAEL RODRIGUES PETRILLO CAMPATO e RAFAEL DANTAS PAZINATO, oficiando-se à Origem para a expedição de mandado de prisão, inclusive com a intimação do interessado para, querendo, oferecer resposta.
Neste writ, aduz a defesa ser o caso de superação da Súmula n. 691/STF, para cassar a decisão liminar de segundo grau.
Para tanto aduz a existência de "evidente ilegalidade no decisum ao concluir pela prisão dos réus diante de fundamentos inerentes às circunstâncias ao tipo penal, justificando, sobejamente, pela garantia da ordem pública e gravidade abstrata" (eSTJ fl. 6).
Afirma que o "representante do Ministério Público, ao requerer por nova decretação da prisão, não apresentou aos autos novos elementos que assim justificasse" (e-STJ fl. 6).
Salienta que o acusado possui condições pessoais favoráveis.
Diante do exposto, requer:
[...] seja conhecido o presente mandamus, superando a Súmula 691 do STF, face a presença do periculum in mora e do fumus boni juris, no sentido de cassar decisão coatora e conceder a ordem, de ofício, para restabelecer as benévolas da liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado 691 da Súmula da Suprema Corte), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie, ainda mais tendo a Corte local consignado que (eSTJ fl. 40):
De saída, destaco que esta Relatoria conhece o caso, posto que teve a oportunidade de analisar dois Habeas Corpus interpostos por um dos acusados e que buscavam a revogação das decisões que haviam decretado as prisões temporária e preventiva, bem como obter autorização para participação virtual em audiência de instrução, uma vez que o réu permaneceu, por meses, foragido. Em ambas as ocasiões, foram registrados descritivos do caso. Em suma, os réus são acusados de tentar matar a vítima Antônio e causar lesões corporais na esposa dele, Cleusa. Ao que consta, familiares de Antônio teriam se envolvido em uma briga com o filho do réu Jeferson, por este motivo, ele, Pedro Rafael e Rafael, foram, no dia seguinte, à residência de Antônio e passaram a agredi-lo com chutes e socos, mesmo após a vítima ter caído ao solo desacordada. Quando Cleusa tentou intervir, o réu Jeferson teria agredido a mulher com uma cadeirada nas costas e um soco. A segregação inicial foi embasada nos elementos relativos à autoria e materialidade colhidos durante as investigações, na gravidade do ataque perpetrado, no histórico social dos réus e, também, no fato de haver notícias de que familiares de um dos acusados teriam procurado parentes da vítima a fim de ameaçá-los e convencê-los a não registrar a ocorrência. Pois bem, a medida liminar somente é cabível quando a ilegalidade é manifesta, capaz de causar dano irreparável, e detectada de imediato por meio do exame sumário da inicial e das cópias que a instruem, o que se constata no presente caso. Verifica-se que há nos autos, como já mencionado, prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Ademais, finda a fase judiciária do feito, os réus foram pronunciados com base nos depoimentos colhidos, que ratificaram os indícios administrativamente levantados. Vale destacar que, na sentença, o juízo a quo ainda anotou que as qualificadoras imputadas não poderiam, de pronto, ser afastadas e que a legítima defesa não havia sido cabalmente demonstrada. Nesse passo, nota-se que o Primeiro Grau, ao revogar a prisão, apesar de ter entendido que os elementos que indicavam que o periculum in libertatis não mais subsistiam, não esclareceu quais foram os motivos que assim o levaram a decidir. No entanto, repita-se, há nos autos fortes indícios de autoria e materialidade, os crimes imputados foram cometidos com contornos de especial reprovabilidade e os réus ostentam histórico social desfavorável.
Logo, as questões formuladas, notadamente diante das peculiaridades do caso, necessitam de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado.
Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 8 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator